Tribunal: CARF
Processo: 10384.720177/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720177/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.553 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
CAMAPI-CAMARAO DO PIAUI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITO PRESUMIDO. IPI. DIES A QUO.
O crédito presumido de IPI descrito na Lei 9.363/96 nasce na data da apuração
e não na data descrita no PER.
CRÉDITO PRESUMIDO. IPI. DCOMP. TRIMESTRE CALENDÁRIO.
A Portaria MF 38/97 (tal qual a Lei 9.363/96, em seu artigo 4°) elenca como
requisito ao ressarcimento a impossibilidade de compensação com o IPI devido
nos períodos subsequentes e que cada pedido de ressarcimento seja realizado
por trimestre calendário.
CRÉDITO PRESUMIDO. IPI. FASE AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores relativos às matérias primas (larvas, ração e produtos químicos)
empregadas na fase carcinícola, que antecede a fase de industrialização do
camarão, devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido, tendo
em vista que a Lei no 9.363/1996 determina que sejam utilizados os conceitos
de produção e de matéria prima próprios da legislação do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720177/2008-88
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720177/2008-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente Substituto).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI relativo ao
2° Trimestre de 2007.
1.2. A DRF de Teresina denegou o pedido de crédito da Recorrente pois:
1.2.1. Parte dos insumos de créditos básicos de IPI e de crédito presumidos não
são utilizados na etapa industrial;
1.2.2. “O contribuinte apurou PIS e COFINS no regime não — cumulativo, não
podendo, portanto, apurar crédito presumido de IPI, por falta de previsão legal”;
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta:
1.3.1. “Segundo a decisão recorrida, a ora Recorrente apurava seu lucro pela
sistemática do Lucro Real em 2007, quando, em verdade, a abertura do segundo
trimestre de 2007 foi apenas a referência contábil do Livro de Apuração dos
Créditos a ser informada no PERDCOMP e não em relação a efetivos créditos”;
1.3.2. “Ademais, considerando que os créditos de IPI são básicos e que se
referem aos trimestres de 2003 e 2004, isto é, antes da instituição da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS”;
1.3.3. A ração para o camarão é produto intermediário pois, “apesar de não
integrarem o produto final [são] consumidos no processo produtivo”;
1.3.4. A “exigência de que o bem utilizado no processo produtivo tenha contato
direto com o produto final é completamente descabida”.
1.4. A DRJ de Belém mantém o integral indeferimento do pedido de crédito, uma
vez que no período em referência a Recorrente apurou as contribuições pelo regime não
cumulativo e o artigo 14 da Lei 10.833/03 veda expressamente o uso e gozo de crédito
presumido de IPI na forma da Lei 9.363/96 àqueles que apuram as contribuições pelo regime não
cumulativo. Ademais, não há qualquer impugnação específica contra os fundamentos da decisão
de glosa.
1.5. Irresignada a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça que reitera o
quanto descrito em Manifestação de Inconformidade e esclarece que:
1.5.1. “A instância inferior mostra-se reticente a entender que a postulação da
ora Recorrente refere-se a créditos dos anos-calendário de 2002 a 2004”;
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720177/2008-88

1.5.2. “A apuração do crédito presumido de IPI não se refere a créditos do
trimestre-calendário de 2007 e, sim, ao 4 2 trimestre de 2002, ao ano-calendário
de 2003 e, no caso da COFINS, ao mês de janeiro do ano-calendário de 2004, tal
como inquestionavelmente consignado nos Demonstrativos de Apuração do
Crédito Presumido de IPI”;
1.5.3. “Foi utilizado o último mês (junho) do 2° trimestre de 2007 como
referência do pedido de ressarcimento do crédito já registrados do DCP, pois,
somente neste momento é que foram registrados os créditos presumidos do
período supramencionado (2002 a 2004)”;
1.5.4. “Há uma omissão no julgamento no que se refere aos créditos básicos de
IPI extemporâneos (matéria -prima, material de embalagem , produto
intermediário), previstos n art. 11 da Lei 9.779/99 , que foram extensamente
demonstrados nas páginas 8 a 35 do Pedido de Ressarcimento, que ora também
segue em anexo”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator
2.1.1. Do relatório acima temos que a lide em causa versa sobre o PERÍODO DE
APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. De um lado a fiscalização ressalta que o crédito
presumido em questão foi apurado no 2° Trimestre de 2007, quando em vigor a proibição
estampada no artigo 14 da Lei 10.833/03 (proibição de apuração de crédito presumido de IPI,
como forma de ressarcimento do PIS e da COFINS). De outro, a Recorrente descreve que o
crédito foi apurado entre 2002 e 2004, porém apenas descreveu por referência contábil no PER
que os créditos foram apurados em 2007.
2.1.2. É certo que a Recorrente descreve em seu Pedido de Ressarcimento ser
titular de créditos apurados em junho de 2007. Contudo, não é menos verdadeiro que, uma vez
intimada a apresentar a origem dos créditos, a Recorrente traz aos autos demonstrativo de
apuração de crédito presumido (DCP) e Registro de IPI do 4° Trimestre de 2002 ao 4° Trimestre
de 2003, momento em que apurava PIS/COFINS pelo regime cumulativo:

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720177/2008-88

2.1.3. Assim, em tese, é possível a concessão do crédito, uma vez que o crédito
presumido de IPI descrito na Lei 9.363/96 nasce na data da apuração e não na data descrita no
PER, conforme dispõe os artigos 3° e 4° da Portaria MF 38/97:
Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver
ocorrido exportação ou venda para empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação. (...)
Art. 4o O crédito presumido será utilizado pelo estabelecimento produtor exportador
para compensação com o IPI devido nas vendas para o mercado interno, relativo a
períodos de apuração subseqüentes ao mês a que se referir o crédito. (...)
§ 3o No caso de impossibilidade de utilização do crédito presumido na forma do caput
ou do § lo, o contribuinte poderá solicitar, à Secretaria da Receita Federal, o seu
ressarcimento em moeda corrente.
§ 4o O pedido de ressarcimento será apresentado por trimestre-calendário, em
formulário próprio, estabelecido pela Secretaria da Receita Federal.
2.1.4. Não obstante a possibilidade de concessão do crédito, a Portaria de regência
(tal qual a Lei 9.363/96, em seu artigo 4°) elenca como requisito ao ressarcimento a
impossibilidade de compensação com o IPI devido nos períodos subsequentes e que cada pedido
de ressarcimento seja realizado por trimestre calendário – neste ponto, a Portaria encontra
guarida expressa no artigo 6° da Lei 9.363/96:
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade
para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
2.1.5. Ora, a Recorrente apresenta pedido de ressarcimento de crédito presumido
de IPI do 4° Trimestre de 2002 ao 4° Trimestre de 2003 - mais de um trimestre, portanto – em
diametral afronta ao quanto disposto no § 4° do artigo 3° da Portaria MF 38/97, logo, de rigor o
indeferimento do pedido.

2.2. De todo modo, a Recorrente pretende creditar-se das aquisições de ração
para camarões, etapa da atividade primária, de carcinicultura, o que não é possível vez que o
Parágrafo Único do artigo 3° da Lei 9.363/96 determina o uso do conceito de insumos da
legislação do IPI para fins de creditamento deste tributo como ressarcimento do PIS e da
COFINS, como já constatou esta Turma, por unanimidade de votos, em Precedente do
Conselheiro Carlos Henrique de junho de 2020:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/01/2003 a 31/03/2003 CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LARVAS, RAÇÃO E
PRODUTOS
QUÍMICOS.
MATÉRIAS
PRIMAS
UTILIZADAS
NA
CARCINICULTURA.
ATIVIDADE
RURAL.
FASE
ANTERIOR
À
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. Os valores relativos às
matérias primas (larvas, ração e produtos químicos) empregadas na fase carcinícola, que
antecede a fase de industrialização do camarão, devem ser excluídos da base de cálculo
do crédito presumido, tendo em vista que a Lei no 9.363/1996 determina que sejam
utilizados os conceitos de produção e de matéria prima próprios da legislação do IPI.
(Acórdão 3401-007.502)
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720177/2008-88

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital